Tribunal: TJPA
Processo: 0826850-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826850-32.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIMEIRE BATISTA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária. Militar. Reserva Remunerada. Soldo. diferença de Patentes. Previsão Legal. 1º Tenente. Patente não Comprovada. Enquadramento Legal. Ausente. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste do soldo militar, ante à ausência de previsão legal do direito postulado;

2. A discussão recursal consiste no direito ao reajuste do soldo militar pago a 1º Tenente da PMPA da reserva, no padrão de Subtenente, desde a passagem para a inatividade até a data do implemento voluntário do reajuste;

3. Em que pese a Lei Estadual nº 7807/14 dispor sobre o padrão de soldo postulado, à luz da documentação carreada aos autos, depreende-se que a agravante ocupa a patente de Subtenente da Reserva Remunerada;

4. Considerando que o padrão de soldo postulado é de 1º Tenente, e que a agravante não comprovou ocupar essa patente, tampouco demonstrou haver satisfeito os requisitos à elevação na carreira, ou qualquer reconhecimento da corporação, que viesse a justificar o pagamento no padrão requerido, não há liame fático-jurídico entre o pedido e a causa de pedir formulados;

5. Tendo em conta que a Lei Estadual nº 7807/14 dispõe exclusivamente sobre a remuneração de oficiais da Polícia Militar, não comprovado tal enquadramento, o pedido se ressente de previsão legal aplicável, pelo que deve ser mantida a decisão agravada;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7807/14.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20757474) interposto pelo
JOSIMEIRE BATISTA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (Id. 20277516) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta em face do INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, negou provimento à apelação para manter sentença que
julgou improcedente
o pedido de reajuste de soldo militar formulado na inicial.

Em suas razões, aduz a agravante que é Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), da reserva remunerada, tendo passado à inatividade em janeiro/2018; assevera que já preenchia os requisitos legais para a perceber o valor do soldo próprio de 2º Tenente, o que só veio a ser cumprido pelo agravado a partir de novembro/202, por meio da Portaria RR Nº 216/20, que convalidou o disposto na Lei Estadual nº 7807/14. Sustenta que a decisão agravada se ateve ao escalonamento vertical da carreira, sem levar em conta o soldo pago na inatividade. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para dar provimento ao apelo e julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 21506057) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste do soldo militar e indenização por danos morais, nos termos dispositivos seguintes:

“Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.”

A discussão recursal consiste no direito ao reajuste do soldo militar pago a 1º Tenente da PMPA da reserva, no padrão de Subtenente, desde a passagem para a inatividade até a data do implemento voluntário do reajuste.

A decisão agravada se fundamentou na ausência de previsão legal do direito postulado.

Na origem, a autora postula as diferenças do soldo militar, entre o nivelamento de Subtenente e de 1º Tenente, devidas no período compreendido entre a data de inatividade e a data do implemento voluntário.

Em contestação (Id. 17788657), o réu sustentou a impossibilidade de implementação dos índices de reajuste fixados pela lei de regência à mingua da revisão geral da remuneração do serviço público, para atender ao limite orçamentário da Lei de Responsabilidade Fiscal, justificando o descumprimento da lei em atenção ao §1º do art. 169 da CF e ao art. 3º da própria Lei Estadual nº 7807/14.

A Lei Estadual nº 7807/14, na forma de seu art. 1º, “estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme a tabela em anexo.”

O anexo citado indica o valor de R$ 2.226,56 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) como soldo padrão devido a Oficial 2º Tenente da PMPA.

Em que pese haver a previsão legal do padrão de soldo postulado, à luz da carteira funcional (Id. 17788638); da Portaria de concessão do Benefício Previdenciário de Reserva Remunerada nº 2014/51292 (Id. 17788640); e dos contracheques (Id. 17788643) da agravante, depreende ocupar a patente de Subtenente da Reserva Remunerada.

Considerando que o padrão de soldo postulado é de 1º Tenente, e que a agravante não comprovou ocupar essa patente, tampouco demonstrou haver satisfeito os dos requisitos à elevação na carreira, ou qualquer reconhecimento da corporação, que viesse a justificar o pagamento no padrão requerido, não há liame fático-jurídico entre o pedido e a causa de pedir formulados.

O implemento voluntário da diferença de padrão remuneratório citado também não encontra qualquer comprovação ou justificativa nos autos, não sendo possível inferir a que título se deu, para deduzir a regra jurídica aplicável em relação ao tempo pretérito discutido.

Tendo em conta que a Lei Estadual nº 7807/14 dispõe exclusivamente sobre a remuneração de oficiais da Polícia Militar, não comprovado tal enquadramento pela agravante, a postulação se ressente de previsão legal aplicável.

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão agravada, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e manteve a improcedência da pretensão declarada na sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024